Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703782-61.2021.8.07.0003 RECORRENTE: DOUGLAS HENRIQUE SOARES XAVIER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. 1. O Juízo de pronúncia limita-se à admissibilidade da acusação, com a análise dos indícios da prática do delito, sem aprofundar-se em questões de prova. 2. Existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a sentença de pronúncia. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 14, inciso II, e 121, §2o, inciso I, ambos do Código Penal, e 413, caput, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não há elementos mínimos de materialidade e autoria delitivas aptos a pronunciar o recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 14, inciso II, e 121, §2o, inciso I, ambos do Código Penal, e 413, caput, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Da análise dos autos, observa-se a materialidade do delito pelos seguintes elementos: Inquérito Policial no 119/2021–15a DPDF; Ocorrência Policial 1637/2021–15aDPDF; Laudo de Exame de Corpo de Delito no 15531/2021; Relatório Inteligência no 27/21–SIC/VIO-15a DPDF; Relatório Final de Inquérito Policial, além de depoimentos na fase investigativa e de instrução. No tocante à autoria, o réu afirma em suas razões recursais que não há provas de que ele pretendia matar a vítima e que, “(...) a conduta do agente, sequer tinha intenção de obter causa morte de ninguém, devendo ser afastada a hipótese como colocado na sentença; A vítima teve uma pequena lesão, que podem ter sido causadas por sua própria desídia. (...)” (ID 44834041 – pág. 4, destaquei) Pois bem, o Laudo de Exame de Corpo de Delito, ID 44833776, conclui que a vítima teve “’Múltiplas’ lesões perfuro contusas por projetis de arma de fogo, com perigo de vida, com incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. Instrumento perfuro contundente”. Aliás, já constava na própria ocorrência policial, ID 44833711 – pág. 4, que “RAFAEL [a vítima] foi atingido por três tiros, um no tórax, um no braço direito e um na perna direita. RAFAEL estava inconsciente e foi levado para centro cirúrgico para retirada do projetil do tórax”. Nessas circunstâncias não é plausível o entendimento expressado pela defesa, de que a vítima teve uma pequena lesão, causada por sua própria desídia. A pronúncia do acusado para o julgamento pelo Tribunal do Júri não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente, nesta fase processual, a verificação de indícios da autoria, devendo estar comprovada, apenas, a materialidade do crime, uma vez que vigora o princípio in dubio pro societate. No arquivo de mídia no 160/2021 (ID 44833712), no qual consta a gravação em vídeo do depoimento da vítima, realizado no hospital ao delegado de polícia (enquanto estava acamado), ele informa que o autor dos disparos foi o réu e que eram amigos anteriormente ao fato. Esta declaração encontra-se em aparente consonância com os demais elementos investigativos juntados aos autos, em que pese a recusa da própria vítima em, primeiramente, comparecer à audiência designada pelo juízo e, posteriormente, ao ser conduzido, recusar-se a falar sobre o fato ocorrido. Ressalte-se, porém, que que, naquele ato, confirmou lembrar da conversa que teve com o delegado de polícia no hospital e afirmou ter falado a verdade naquela ocasião. A testemunha Guilherme, que também em juízo também negou saber de qualquer coisa concreta sobre os fatos ocorridos, afirmou no dia dos fatos, ao ser apreendido (ocorrência policial, ID 44833711 – pág. 4): “(...) Por volta de 01h30, um prefixo da PM apresentou nesta delegacia, GUILHERME DE SOUZA ARAUJO e MACKSUEL CAVALCANTE CAMELO CAMPOS, vulgo PLAYBOY, pois foram informados que PLAYBOY estava procurando os autores do homicídio no HRC e ao revistarem o veículo de MACKSUEL, os policiais militares encontraram uma arma de fogo, mas GUILHERME assumiu a propriedade da arma e foram encaminhados à DCAII. Ainda nesta DP GUILHERME relatou que a arma era sua pois queria se proteger de DG, pois o mesmo já prometeu matar um rapaz de nome ÍTALO (ocorrência no12742/2020-5 - 15aDP), FUBÁ, PLAYBOY e GUILHERME. Ademais, GUILHERME narrou que estava com FUBÁ (RAFAEL) pouco antes do ocorrido e que quando estava indo para sua casa quando passou por dois indivíduos de bicicleta, DG e outro individuo menor de idade que mora na QNN 5, ameaçaram matar GUILHERME, mas o mesmo conseguiu fugir correndo, os dois indivíduos seguiram, momento depois escutou os tiros na rua de cima (CONJUNTO G), ficou sabendo que FUBÁ havia sido atingindo. (...)” Verifica-se dos depoimentos colhidos que há nos autos indícios suficientes de autoria para que o réu seja pronunciado e levado ao Conselho de Sentença. Em que pesem os argumentos do réu, o Juízo de pronúncia limita-se à admissibilidade da acusação, com a análise da probabilidade da prática do delito, sem adentrar em questões de prova, competindo assim ao Conselho de Sentença analisar, com a devida profundidade, o conjunto probatório colacionado aos autos e se restou configurada ou não a tentativa de homicídio (ID 47893720). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR OS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. AFASTAMENTO. VIA INADEQUADA. TESE REFERENTE ÀS QUALIFICADORAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANDAMUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sobre os indícios de autoria da prática do crime imputado ao Agravante, segundo estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. No caso, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria a fim de submeter o Réu a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente os depoimentos de testemunhas oculares do crime, as quais ressaltaram ter presenciado toda a empreitada criminosa e que tinham conhecimento de que a vítima havia marcado um encontro com o autor do fato no dia em que este ocorreu. Nesse contexto, para se acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do Acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com os estreitos limites do habeas corpus. 2. As teses referentes à inépcia da denúncia e à qualificadora não foram apreciadas pela Corte local e não houve a oposição de embargos declaratórios, impedindo o debate do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instâncias. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 819.544/AM, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023